Tribunal: TJES
Processo: 5003253-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003253-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON RANGEL BOF
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE É CORRENTISTA DO REQUERIDO ATRAVÉS DA CONTA Nº 01- 007332-0, AGÊNCIA Nº 1694, CONTA ESTA, TAMBÉM, PELA QUAL RECEBE SEU SALÁRIO TODO MÊS. RELATA QUE NO DIA 06/07/2021 RECEBEU O CRÉDITO DE SEU SALÁRIO NA REFERIDA CONTA, VERIFICOU QUE FOI DESCONTADO NO MESMO DIA PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO PARCELADO NO VALOR DE R$ 494,66 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). ARGUI QUE JAMAIS EFETUOU QUALQUER EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO RÉU. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DESTE MODO, PUGNA QUE SEJA DECLARADO INEXISTENTE O DÉBITO REFERENTE PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO PARCELADO, E INEXIGÍVEIS AS RESPECTIVAS FATURAS, BEM COMO SEJA CONDENADA A REQUERIDA A RESTITUIR O VALOR QUE FOI DESCONTADO, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS, EM DOBRO. REQUER AINDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
EM SÍNTESE, O RÉU CONTESTOU AFIRMANDO QUE OS CONTRATOS FORAM FORMALIZADOS CORRETAMENTE COM O CONSENTIMENTO DO AUTOR, ONDE O MESMO ESTAVA CIENTE DA PROPOSTA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO ONDE NÃO HOUVE OBJEÇÃO DO MESMO SOBRE VALORES, PARCELAS,TAXAS, JUROS E CLÁUSULAS NA FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA. POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
RATIFICAR
a decisão liminar de ID 8419401 b)
CONDENAR
a parte ré, ao pagamento do valor de R$ 1.483,98 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) em dobro, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. c)
CONDENAR
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.
(4) RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE PUGNA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM AMBOS OS EFEITOS, SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO, SOB ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NO MÉRITO, INFORMA QUE A CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO PESSOAL DE Nº 320000052730, DEU-SE VIA CELULAR
BANKING
, ONDE QUE A CONTRATAÇÃO DO MESMO É POR SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. INTENTA A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, ALTERNATIVAMENTE, CASO SEJA DECRETADO NULO O NEGÓCIO JURÍDICO, REQUER SEJA RESTITUÍDO O VALOR PERCEBIDO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PELO AUTOR. DEFENDE AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, ROGA POR MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO PATAMAR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) E A DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES.
(5) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6) DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, NO QUAL A PARTE AUTORA OBJETA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FIRMADO EM SEU NOME JUNTO AO BANCO RÉU. POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES.
ADEMAIS, INSTA DESTACAR A NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RECORRENTE, LOGO, CABE AO MESMO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DE SEU MAU FUNCIONAMENTO, POIS SOMENTE A JUNTADA DE PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO, QUIÇÁ SUA LEGITIMIDADE. LOGO, É ÔNUS DO REQUERIDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SUPRAMENCIONADO EMPRÉSTIMO VIA CELULAR
BANKING
, NÃO SENDO ROBUSTAMENTE SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DESTE RELATOR AS PROVAS CARREADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, QUAIS SEJAM, EXTRATO DA CONTA, EXTRATO PARCELADO E TELAS SISTÊMICAS. DESSARTE, ANTE A VACÂNCIA ALUSIVA AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES VENTILADAS PELO BANCO REQUERIDO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO AUTOR
.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE
.

DANO MORAL CONFIGURADO
.
ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS
. DANO MORAL PRESENTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO O DESCONTO REALIZADO SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DO CONSUMIDOR (SALÁRIO). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. ATINENTE À CONDENAÇÃO POR INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS IMATERIAIS PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
ENTENDO QUE ESTA RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PISO QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O BANCO RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.